Tribunal: TJMT
Processo: 1020131-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020131-30.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Competência]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUIZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/ (SUSCITADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), PALOMA TENAN BARIONI GARCIA - CPF: 456.630.208-37 (TERCEIRO INTERESSADO), L. B. G. (TERCEIRO INTERESSADO), MURIELLE BATISTA ALEXANDRINO ROSAS - CPF: 351.602.038-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE DENNYEL LEITE GARCIA (TERCEIRO INTERESSADO), A. D. S. G. - CPF: 560.730.348-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTEO O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM SINTONIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA COM AÇÃO DISTRIBUÍDA ANTERIORMENTE. PRIMEIRA AÇÃO EXTINTA PELO JUÍZO SUSCITADO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA SEGUNDA AÇÃO. RELAÇÃO ENTRA AS CAUSAS. LITISPENDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO. ART. 59 DO CPC.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.

1.
A teor do art. 59 do CPC
“
o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento
”.

2.
Verifica a litispendência entre duas ações, ainda que o magistrado extinga a primeira ação em razão do ajuizamento da segunda, a prevenção se configura por força do art. 59 do CPC.

3.

Conflito negativo de competência procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, em desfavor do
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, em sede da ação de inventário no 102329-30.2021.8.11.0040.

O Juízo suscitado declinou da competência argumentando que:
“diante da extinção prematura da ação de inventário anteriormente ajuizada perante este juízo pelo herdeiro
Arthur de Souza Garcia
(autos n° 1002329-30.2021.811.0040), assim como o próprio interesse de todos os herdeiros no prosseguimento da ação inventário unicamente nestes autos (id`s. 70796989 e 74292663),
o qual foi inicialmente distribuído perante o juízo da 1a Vara Cível da comarca de Sorriso
, resta, portanto, afastada a configuração de eventual litispendência, motivo pelo qual devolvo o presente feito àquele juízo de origem para seu regular prosseguimento e processamento .” (Id. 146019159; pág. 17)

Por sua vez, o
juízo suscitante argumentou que: “compulsando a exordial verifica-se que as partes, os fatos e pedidos formulados neste feito são similares aos da demanda de n. 1002302-47.2021.8.11.0040, ajuizada anteriormente (22/02/2021), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Cível desta Comarca e foi extinta em 08/07/2022. Ressalte-se que a extinção da ação distribuída perante o juízo da 3a Vara Cível não afasta a competência daquele juízo para apreciar o presente feito, a qual foi fixada no momento da propositura da ação extinta.” (Id. 146019159; Pág. 19-20), razão pela qual declarou a incompetência do Juízo e suscitou este conflito negativo de competência.

Requer seja definido qual o Juízo competente para processar e julgar a lide.

O Ministério Público em parecer subscrito pela Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, opina pela procedência do conflito (Id. 153141665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia consiste na verificação da competência para processar
ação de inventário no 102329-30.2021.8.11.0040.

Pois bem.

O conflito negativo de competência procede.

O art. 59 do CPC disciplina que “O registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento”.

No caso dos autos, identifico que
ocorreu litispendência (art. 337, §3o do CPC) entre a ação de inventário em testilha e a ação de inventário de no 1002302-47.2021.8.11.0040, distribuída anteriormente perante o Juízo Suscitado.

Nesse contexto, ainda que tenha sido extinta a ação que fora distribuída primeira, uma vez que a ação de inventário já se encontra em trâmite, a fixação da competência se deu na hora da distribuição da primeira ação, nos termos do art. 59 do CPC, razão pela qual o juízo suscitado se tornou prevento para processar o feito.

O parecer ministerial caminha no mesmo sentido:

“[...]
Verifico que ocorreu litispendência (art. 337, §3o do CPC) entre a ação de inventário em testilha e a ação de inventário de no 1002302-47.2021.8.11.0040, distribuída anteriormente perante o d. Suscitado, o que levou, inclusive, à extinção desta última pelo Suscitado.

Assim, embora tenha sido extinta a ação que fora distribuída primeiramente, já que a segunda já se encontrava mais encaminhada, com citação aos herdeiros, a fixação da competência se dá na hora da distribuição da primeira ação.

O artigo 59 do CPC possui aplicação ao caso e explica que “
o registro ou a distribuição da petição inicial torna o juízo prevento
”. Assim, embora a ação no 1002302-47.2021.8.11.0040 tenha sido extinta, esta fora distribuída anteriormente a estes autos, tornando o Suscitado prevento para processar o feito. [...]” (Id. 153141665, pág. 2)

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RELAÇÃO ENTRE CAUSAS – CONEXÃO – IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 55, 58 E 286 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO – CONFLITO PROCEDENTE. A teor dos artigos 55, 58 e 286 do Código de Processo Civil, verificada a conexão entre a ação anulatória e o mandado de segurança, ante a identidade da causa de pedir e dos pedidos, faz-se impositiva a distribuição por dependência e a reunião das ações perante o juízo prevento, seja para propiciar a prolação de decisões coerentes e harmônicas entre si, seja para se promover a extinção da segunda delas caso verificada litispendência ou coisa julgada. (N.U 1007871-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/10/2021, publicado no DJE 14/10/2021)

Ante o exposto, em constância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o conflito de competência, declarando competente o Juízo suscitado
da
Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT
, para processar a Ação de Inventário no 1002329-30.2021.8.11.0040.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023